Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701946-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA APELADO: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória proposta pela FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕESS DE ATLETAS PROFISSIONAIS (FAAP), julgou procedente o pedido para “constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 1.453.468,23 (um milhão quatrocentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), já atualizado até 2/10/2020, que deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento” (ID 37387546). Cuida-se de ação monitória em que a FAAP alega ser credora do Corinthians de débito decorrente de oito contratos de parcelamento e confissão de dívidas, referentes à cobrança do percentual de 0,8% (oito décimos por cento) do valor correspondente às transferências nacionais e internacionais de jogadores, a serem pagos pela entidade de prática desportiva cedente, nos termos do artigo 57, I, “b” da Lei n° 9.615/98 (Lei Pelé). Nos embargos à monitória (ID 37387484), o clube esportivo reconheceu parcialmente o débito, porém alegou que haveria excesso na cobrança. Não obstante, o juízo julgou procedente o pedido monitório. Em suas razões recursais (ID 37387550), o apelante sustenta que: 1) há ilegitimidade ativa da apelada, pois os valores cobrados “são oriundos de espécie tributária chamada ‘CIDE’, cuja competência para cobrança é da União Federal”; 2) o art. 57 da Lei Pelé foi revogado, de modo que a contribuição foi extinta; 3) “os valores previstos no artigo 57, I da Lei Pelé não são espécie tributária, de modo que o apelante não pode ser compelido ao seu pagamento”; 4) se mantido o entendimento de que os valorem têm natureza tributária, a cobrança deveria se dar por meio de execução fiscal; 5) acaso superadas as demais questões, “os valores perseguidos pelo apelado não estão em consonância com os documentos coligidos aos autos”, de modo que há excesso na cobrança; 6) não é possível a incidência de juros e correção monetária, diante da ausência de previsão contratual ou legal. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, nos termos das razões do recurso. Preparo recolhido (ID 37387551). Contrarrazões apresentadas (ID 37387555). As partes apresentaram, no dia 25/08/2022, acordo judicial e pedem sua homologação (ID 38596611). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. Na hipótese, o acordo foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações, têm poderes para transigir. Os direitos inerentes ao conflito podem ser objeto de transação. Nos termos do art. 932, I, do CPC, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator